Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-67.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802579-67.2024.8.14.0037

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO FUNDADA APENAS NO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3. DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA MANTIDAS. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26560384, datada de 24/03/2025) que condenou
o apelante ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Reforma da dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que o magistrado sentenciante incorreu em erro ao aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria sem apresentar fundamentação concreta, violando o disposto na Súmula 443 do STJ.

·

Pugna pela aplicação da tese do deslocamento de majorantes, para que uma delas seja valorada na primeira fase (pena-base) e a outra na terceira.

III - Razões de decidir

02.

A majoração da pena na terceira fase da dosimetria foi fixada em fração superior ao mínimo legal sem fundamentação concreta, limitando-se o Juízo sentenciante a considerar o número de causas de aumento reconhecidas. Tal proceder viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e contraria a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a redução da fração para o patamar mínimo de 1/3.

03.

Mantidas as demais fases da dosimetria, bem como o regime inicial semiaberto, por se mostrarem adequados ao quantum da pena e às condições pessoais do réu.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

04.

É ilegal a majoração da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado em fração superior ao mínimo legal quando ausente fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de causas de aumento, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, incisos II, VII do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 790567 SP 2022/0391925-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 908689 RN 2024/0146211-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

(STJ - HC: 763418 RJ 2022/0251523-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0802579-67.2024.8.14.0037
.

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná (ID: 26560384).

A sentença condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID: 26560391), a Defesa limita seu inconformismo à:

·

Reforma da dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que o magistrado sentenciante incorreu em erro ao aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria sem apresentar fundamentação concreta, violando o disposto na Súmula 443 do STJ.

·

Argumenta que a simples indicação do número de majorantes não autoriza a exasperação além do mínimo legal de 1/3 (um terço).

·

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da tese do deslocamento de majorantes, para que uma delas seja valorada na primeira fase (pena-base) e a outra na terceira, permitindo a incidência das atenuantes de confissão e menoridade que foram neutralizadas pela Súmula 231 do STJ na sentença original.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões (ID: 27292071), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral do
decisum
.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ( ID: 28083831), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo. O
Parquet
de 2º Grau sustentou que "compete ao Magistrado avaliar parâmetros para aplicar o quantum, sopesando entre o razoável e proporcional", não vislumbrando ilegalidade na fração de 2/5 aplicada.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ
.

Compulsando a sentença condenatória (documento de ID: 26560384), verifica-se que o Juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
. Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mantendo a pena no mínimo legal em obediência à Súmula 231 do STJ.

Contudo, na terceira fase, o magistrado assim fundamentou o aumento de pena:

"
Na terceira fase, para obtenção da pena definitiva, presentes as causas de aumento, nos termos do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Majoro a pena intermediária em 2/5 e fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
"
.

Observa-se, com clareza, que o Douto Magistrado
não apresentou qualquer fundamentação baseada em dados concretos da conduta delituosa para justificar a escolha da fração de 2/5
.

O aumento decorreu, única e exclusivamente, de um critério aritmético: a presença de duas causas de aumento (incisos II e VII).

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 28083831) em seu parecer, a discricionariedade judicial na aplicação da pena não é absoluta e deve obediência estrita ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula 443
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
."

Em consonância com o referido enunciado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente exigido fundamentação idônea para a aplicação de fração superior à mínima, conforme se observa nos seguintes julgados:

“(...)
A jurisprudência desta Corte
,
consolidada na Súmula 443 do STJ
,
exige fundamentação concreta para justificar a escolha da fração de aumento da pena nas hipóteses de concurso de majorantes
.
No caso em análise
,
o Tribunal de origem não apresentou fundamentação adequada para a escolha da fração de 3/8
,
limitando-se a apontar a presença das majorantes
,
o que configura flagrante ilegalidade
. (....)
Diante da ausência de fundamentação idônea
,
aplica-se a fração mínima de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria
,
em conformidade com o entendimento jurisprudencial
. (...)” (STJ - HC: 790567 SP 2022/0391925-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). Grifei.

“(...)
O julgador, diante do concurso de majorantes
,
deve apresentar fundamentação concreta e idônea
,
nos termos do art. 93
,
IX
,
da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ
,
ao não optar por aplicar um único aumento
,
observada a causa mais gravosa
,
escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP
.(...)
No caso
,
as sucessivas exasperações não vieram acompanhadas de fundamentos válidos
,
porquanto apenas baseadas no critério matemático - quantidade de majorantes (duas)
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 908689 RN 2024/0146211-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). Grifei.

“(...)
As instâncias ordinárias aplicaram as majorantes do concurso de agentes (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3) de forma cumulativa
,
sem fundamentação concreta que justificasse o aumento
,
o que contraria a Súmula 443 do STJ
,
que exige justificativa idônea para a elevação cumulativa da pena
... (....)” (STJ - HC: 763418 RJ 2022/0251523-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

No caso em tela,
não há nos autos relatos de violência exacerbada
,
restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante
ou
organização criminosa sofisticada que justificasse
, qualitativamente, uma reprimenda superior ao mínimo legal.

A "arma branca" (faca) e o "concurso de agentes" são elementos integrantes das próprias majorantes e, sem a indicação de peculiaridades que extrapolem o tipo penal, autorizam apenas o aumento de 1/3.

A defesa, com acerto, demonstrou em suas razões (ID: 26560391) que a manutenção da sentença nesses termos acarreta prejuízo injustificado ao réu. Embora a tese defensiva subsidiária de "deslocamento de majorante" para a primeira fase seja tecnicamente viável e aceita jurisprudencialmente para evitar a "sobra" de atenuantes (como ocorreu aqui, onde a confissão e a menoridade foram inócuas), a solução mais direta e consentânea com a Súmula 443 do STJ é a redução da fração para o mínimo legal.

Portanto, reformo a sentença para aplicar a fração de
1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª Fase:
Mantenho a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo de piso, fixando a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu nascido em 12/07/2005, contando com 19 anos à época do fato). Contudo, a pena permanece em
04 (quatro) anos
, em respeito à Súmula 231 do STJ.

3ª Fase:
Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP. Diante da ausência de fundamentação concreta para fração superior, aplico o aumento de
1/3 (um terço)
.

Cálculo: 4 anos x 1/3 = 1 ano e 4 meses.

Pena Definitiva: 4 anos + 1 ano e 4 meses =
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de Multa:
Guardo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Pena base: 10 dias-multa.

Aumento de 1/3: 10 + 3,33 =
13 (treze) dias-multa
.

Do Regime Prisional
Considerando o
quantum
de pena fixado (superior a 04 e inferior a 08 anos) e a primariedade do réu, mantenho o
REGIME SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, em regime semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da respeitável sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026